Tribunal: TJMT
Processo: 1010196-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial no 1010196-34.2020.811.0000
Agravante: ELIZEU ALVES DE FRANÇA
Agravado: VALMIR DA SILVA COSTA e OUTROS
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ELIZEU ALVES DE FRANÇA contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 988/STJ), com fundamento no art. 1.030, I , “b” do CPC (id. 84125456).
O recurso especial também teve o seguimento negado por súmula impeditiva (Súmula 07/STJ), motivo pelo qual consta dos autos a interposição de agravo ao STJ (id. 84125488).
Não houve contrarrazões (id. 87395479).
Os autos vieram primeiramente ao Órgão Especial, para julgamento do agravo interno, entretanto, no id. 88079950 aportou petição do agravante requerendo a desistência dos recursos interpostos, tendo em vista a homologação do acordo firmado entre as partes na origem (id. 88079950).
É o relatório.
Decido.
Da desistência recursal
Nos termos do art. 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
No id. 88079952 observa-se que o acordo firmado entre as partes já foi devidamente homologado por sentença, julgando extinto o processo na origem, nos termos do art. 487, III “b”do CPC.
Ante o exposto, com fundamento no art. 998 do CPC, homologo a desistência dos recursos interpostos, e determino a remessa dos autos ao arquivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça